Tribunal: TJES
Processo: 5001089-13.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001089-13.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: ZENILHA GONCALVES SILVA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da associação que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de cumprimento do ônus probatório da associação.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da associação não cumprido quanto a comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001089-13.2024.8.08.0008

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC

RECORRIDA: ZENILHA GONCALVES SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso da associação que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de cumprimento do ônus probatório da associação.

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

Configuração de dano moral indenizável.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Ônus probatório da associação não cumprido quanto a comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) DETERMINAR o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes; C) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 01/04/2024 (competência 03/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela regularidade da contratação e inexistência de configuração de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização da consumidora para que os descontos da contribuição associativa fossem realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados em desfavor da recorrida.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da associação, não tendo a parte recorrente adotado as precauções necessárias ao negócio jurídico. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese a alegação defensiva de contratação/filiação válida, a documentação juntada ao ID 48892424 não é suficiente para comprovar a livre e consciente adesão da parte autora. Ademais, não ficou demonstrada a real intenção da parte requerente de se associar ao ente requerido, especialmente pelo fato de estar sediado em São Paulo/SP. Por seu turno, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, caberia ao requerido comprovar a legitimidade da contratação vergastada, ante o pleito de declaração de inexistência do débito impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC). Fixadas essas premissas, tem-se que a parte demandada, em atenção ao seu “onus probandi” (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação/filiação vergastada, impondo-se, assim, a necessidade de cancelamento do negócio jurídico impugnado e restituição dos valores descontados. Feitas estas considerações, nota-se que a requerida descontou R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), conforme se extrai do extrato ID 41236769. Deste modo, condena-se a requerida a pagar a autora a importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 01/04/2024 (competência 03/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil. Por derradeiro, no que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento, exsurgindo, por conseguinte, o abalo imaterial a ser indenizado.

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)